Tribunal: TJES
Processo: 5009872-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009872-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA DILLEN CAPUCHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LETICIA DILLEN CAPUCHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, bem como da cobrança de IOF e tarifas bancárias, além da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados superam abusivamente a média de mercado, a justificar a revisão contratual; (ii) apurar se a cobrança de IOF e tarifas bancárias é indevida, a ensejar restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os juros remuneratórios estipulados em 2,03% ao mês não caracterizam abusividade por não se distanciarem de forma irrazoável da média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (1,98% a.m.), conforme precedentes do STJ (REsp 1.112.879/PR).

2. A capitalização mensal de juros é admitida nas operações bancárias, desde que pactuada, sendo inaplicável o limite da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF.

3. É lícita a cobrança do IOF financiado juntamente com o valor principal, conforme entendimento consolidado no REsp 1.255.573/STJ.

4. A tarifa de registro do contrato é válida em operações de financiamento de veículos, pois corresponde ao registro da garantia no órgão competente, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259).

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem também é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço, como no presente caso, segundo a orientação do STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553).

6. A inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais afasta o dever de indenizar por danos morais, por ausência de ilicitude e de demonstração de ofensa a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desproporcionalidade relevante.

É lícita a cobrança de IOF, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e devidamente comprovadas.

A inexistência de cláusulas abusivas afasta a possibilidade de indenização por danos morais em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.010, III; 932, III; 85, § 11. Decreto 22.626/33. Lei nº 4.595/64. CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 596.

STJ, Súmula 382.

STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010.

STJ, REsp 1.255.573, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2012.

STJ, REsp 1.639.259 (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

STJ, REsp 1.578.553 (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguida e, unanimemente, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009872-19.2023.8.08.0011

APELANTE: LETICIA DILLEN CAPUCHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais” proposta por LETICIA DILLEN CAPUCHO, ora Apelante, por meio da qual pugna, em síntese, pela revisão do contrato de financiamento celebrado com ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ora Apelado.

Pela sentença id 10251560, o Juízo
a quo
, reconhecendo a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 10251563, pugnando seja reformada a sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo (b) a produção de prova pericial; bem como (c) indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10251567, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009872-19.2023.8.08.0011

APELANTE: LETICIA DILLEN CAPUCHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais” proposta por LETICIA DILLEN CAPUCHO, ora Apelante, por meio da qual pugna, em síntese, pela revisão do contrato de financiamento celebrado com ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ora Apelado.

Pela sentença id 10251560, o Juízo
a quo
, reconhecendo a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 10251563, pugnando seja reformada a sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo (b) a produção de prova pericial; bem como (c) indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10251567, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.

1 -"
A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.618.583/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO

– VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, consoante tradicional lição de Barbosa Moreira, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

É o que se verifica no presente apelo, em cujas razões são aduzidas questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento de que a taxa de juros fixada no contrato firmado entre as partes está consentânea com média apurada pelo Banco Central no período (fevereiro de 2022), consoante id 10251561.

De igual modo, a Apelante não enfrenta os fundamentos soerguidos em sentença em relação a inexistência de abusividade na cobrança de IOF e tarifas.

Outrossim, verificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impende reconhecer a afronta ao princípio da dialeticidade, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0010554-26.2018.8.08.0014, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - (...) 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não conhecida. A ausência de correlação entre as alegações recursais preliminar de ilegitimidade ativa e os fundamentos da decisão de primeiro grau afronta o princípio da dialeticidade, que demanda o não conhecimento desta preliminar ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, hipótese que não impõe a aplicação do arts. 932, parágrafo único do CPC/15.

(...)”

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de apelação.

Por fim,
na esteira do que prescreve o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
________________________________________________________

Rejeitada, por maioria, a preliminar suscitada
ex officio
de violação ao princípio da dialeticidade, passo ao exame do mérito recursal.

Como relatado, a despeito da rejeição, pelo Juízo
a quo
, da alegação de existência de abusividade no contrato firmado entre as partes, sustenta a Apelante que os juros remuneratórios pactuados seriam “
altíssimos e abusivos
” (p. 5).

Na tentativa de demonstrar a abusividade, aduz ser necessária a produção de prova pericial.

Nada obstante, a despeito do argumento deduzido pela Apelante, no que se refere à alegada da taxa de juros praticada, impende destacar, inicialmente, que os encargos financeiros convencionados pelas partes não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) prevista no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Seguindo esta linha de entendimento, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Isto não significa, todavia, que as instituições estão autorizadas a estipular juros extorsivos. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo quando comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Veja-se:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.”

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Não descuro, todavia, de que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante. Entretanto, havendo flagrante desproporção nos percentuais pactuados e o valor de referência divulgado pelo respectivo órgão oficial, impõe-se a redução da taxa prevista no contrato.

Na hipótese dos autos, como bem consignado na r. sentença, é possível observar, no contrato acostado pela Apelante no id 10250578, que a taxa de juros pactuada encontra-se um pouco acima da taxa média de juros no período, extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
.

Contudo, embora superior à taxa média praticada pelo mercado, afasta-se a alegação de abusividade, eis que
não
se verifica que supera irrazoavelmente a média de mercado praticada no período – consigne-se que os juros da avença foram fixados em 2,03% a.m. ao passo que a média de mercado naquele mês foi de 1,98% a.m., razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal neste tocante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação n. 5000736-03.2021.8.08.0032, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Judice de Mattos:

“APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Precedentes repetitivos do Colendo STJ. 2. A cobrança pela recorrida da taxa de juros efetiva ao mês de 6,98%, do custo efetivo total mensal de 7,23% e do custo efetivo total anual de 133,80%, e o só argumento de que os importes cobrados pela apelante representariam juros de 1,21% por cento ao dia não são capazes de demonstrar a presença patente da abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada, assim como não se prestam à demonstração cabal da abusividade verificada. 3. Não comprovada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar na condenação em danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido.”

No que pertine à alegada cobrança indevida de taxas, quais sejam, (
i
) IOF, (
ii
) “tarifa de registro de contrato”, (
iii
) “tarifa de avaliação do bem”, não encontro razões para discordar da percuciente análise realizada pelo Juízo
a quo
.

Em relação à controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embutir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas parcelas do financiamento bancário, verifica-se haver sido pacificada pela 2ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou firmada a tese segundo a qual “
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

No caso, conforme destacado pelo MMº. Juiz de Direito a quo na r. sentença vergastada, o valor devido a título de IOF restou destacado no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, ilegalidade neste particular.

No que concerna à “tarifa de registro de contrato”, consigne-se que, cuidando-se de crédito concedido para aquisição de veículo, sendo este dado em garantia da avença, a inserção do gravame junto ao órgão de trânsito decorre da própria natureza do contrato, razão pela qual não há que se falar em abusividade na cobrança realizada, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n. 1.639.259 (Tema 972).

Por sua vez, a validade da cobrança de “tarifa de avaliação do bem” está condicionada à comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, na esteira do precedente firmado no julgamento do Tema 958, também da Corte Cidadã (recurso especial 1.578.553), o que,
in casu
, na esteira da fundamentação lançada pelo Juízo
a quo,
restou devidamente comprovado pelo Apelado no id 10251548.

Vê-se, portanto, que não merece acolhida a irresignação recursal.

Por fim, na esteira do que prescreve o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5009872-19.2023.8.08.0011

APELANTE
:
LETÍCIA DILLEN CAPUCHO

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA

Acompanhar Divergência

C
uidam-se os autos de ação revisional interposta pela recorrente, cuja sentença foi de improcedência,
reconhecendo a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes.

O
nobre Relator,
Des.
Conv.

Aldary Nunes Junior
,
não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal.

O
e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
por sua vez, inaugurou a divergência para
rejeitar a preliminar
.

Por sua vez, a culta
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
acompanhou o Voto proferido pelo e. Relator.

Foi, então, que, diante dos judiciosos votos anteriormente proferidos, pedi vista dos autos para uma melhor análise do tema ora em debate.

Após debruçar-me sobre a sensível matéria ora em
exame
, pedindo
vênia

ao
cult
o Relator,

acompanho o voto
divergente inaugurado pel
o

Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

O artigo 932, III, do CPC consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

E no caso dos autos, extrai-se das razões do recurso que as mesmas possuem congruência lógica com a sentença combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

E nesse sentido tem sido a jurisprudência des
te Tribunal
de Justiça, com uma
posição flexível em relação ao referido princípio, inclusive no sentido de que
a mero repetição
das teses defensivas, de forma isolada, não acarreta desrespeito a tal postulado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, tendo em vista que os votos que me precederam na votação esgotaram a matéria ora em debate, pedindo
vênia,
mais uma vez, ao culto relator,
acompanho o voto divergente d
o
E. Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
,
para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5009872-19.2023.8.08.0011

APELANTE
:
LETÍCIA DILLEN CAPUCHO

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA - CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Acompanhar o Relator

C
uidam-se os autos de ação revisional interposta pela recorrente, cuja sentença foi de improcedência,
reconhecendo a inexistência de abusividade no contrato firmado entre as partes.

Num primeiro
momento
, o
nobre Relator,
Des.
Conv.

Aldary Nunes Junior
,
não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal;
contudo a referida tese restou vencida.

Ato contínuo, ao apreciar o mérito recursal, o nobre Colega negou provimento ao apelo concluindo pela inexistência de abusividade dos juros pactuados, validade da aplicação do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem.

Pois bem
, desde logo,
concluo por
acompanhar o Voto proferido pelo
Nobre
relator
.

Isso porque,
concernente a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

E
no caso dos autos, consoante o Voto proferido,
“
os juros da avença foram fixados em 2,03% a.m. ao passo que a média de mercado naquele mês foi de 1,98% a.m., razão pela qual não merece prosperar a insurgência recursal neste tocante.”

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
,
também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Ato contínuo,
n
o que toca
a

“
t
arifa
s
”,

dito
pela apelante
como recolhimento a título de avaliação do bem, e o “
pagamento
de
serviços de terceiros
”,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo
980,
segundo o qual:

Tema
980
-
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Por todo o exposto, inexistindo abusividade nos índices de juros pactuados, nem ilegalidade nas tarifas cobradas, concluo por
acompanhar a
integralidade do voto do e. Relator.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

O eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, suscitou, de ofício, a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

O eminente Relator destacou que:

Nesse sentir, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, implica em afronta ao requisito de regularidade formal.

É o que se verifica no presente apelo, em cujas razões são aduzidas questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido autoral ao fundamento de que a taxa de juros fixada no contrato firmado entre as partes está consentânea com média apurada pelo Banco Central no período (fevereiro de 2022), consoante id 10251561.

O eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência, rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade, ressaltando que:

[...] entendo, respeitosamente, que as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, respeitosamente, entendo que a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência.

É como voto.

VOTO

DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

A apelante insurgiu-
se
contra respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos que formulou em “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação de danos materiais e morais” na qual pretendeu
1)
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios,
da capitalização de juros
e d
a cobrança de IOF, tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato;
2) a repetição do indébito
;
e 3) indenização por dano moral.

Diante da improcedência dos pedidos que formulou, a autora interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que 1) “A vantagem manifestamente excessiva, na espécie, é evidenciada pela cobrança de juros bem acima da taxa média de mercado e pelos encargos de inadimplência em montante sobremaneira excessiva a comprometer a regular liquidação do débito, sendo de bom alvitre, a este respeito, relembrar o disposto na cédula, que trata sobre o inadimplemento”; 2) “há cobrança de juros remuneratório EXORBITANTE ao mês”;
3) “Irrefutável o abalo de ordem moral sofrido pela parte autora, uma vez que a empresa Ré, usando de má-fé, adicionou encargos indevidos ao financiamento realizado contrários à súmula 472 do STJ”; 4) é ilegal a capitalização dos juros (anatocismo); 5) ser devida a inversão do ônus da prova; e 6) a necessidade de produção de prova pericial.

Entendeu o eminente Relator, em sede de preliminar
ex officio
, que “a Apelante não enfrenta os fundamentos soerguidos em sentença em relação a inexistência de abusividade na cobrança de IOF e tarifas” e que diante da “ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, impende reconhecer a afronta ao princípio da dialeticidade...”

Contudo,
entendo,
respeitosamente,
que
as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo
a
recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a
“repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rogando vênia ao eminente Relator,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Voto com o relator.